Tribunal: TJDFT
Processo: 0744444-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744444-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DELTA CONSTRUCOES S.A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. A devedora agrava dos capítulos da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0004509-31.2012.8.07.0018 – ids 168794506; 172080259 - EMD rejeitados) que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público e a não submissão dos crédito ao plano de recuperação judicial, ante sua natureza pública, e, tendo o MP admitido excesso de execução, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar os cálculos refeitos pelo credor, que apontam o débito de R$ 646.446.085, atualizado até 09/05/23, e intimou-a para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, sob pena de incidência da multa cominada no CPC 523, § 1o. Restou afastada a limitação do cumprimento de sentença ao valor correspondente ao lucro auferido e à condenação do SLU/DF ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo reconhecimento do excesso de execução, pois não é parte no cumprimento de sentença. Reafirma: i) ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover o cumprimento de sentença, ante a participação ativa do SLU/DF no feito; ii) inviabilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão da recuperação judicial homologada em 29/01/13 na 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – Proc. 0214515-34.2012.8.19.0001; iii) excesso de execução, sob o fundamento de que o crédito deve se restringir ao lucro recebido pela devedora/agravante e em face da incidência dos termos do plano de recuperação judicial; iv) necessidade de condenação do SLU/DF em honorários sucumbenciais, já que reconhecido parcialmente o excesso. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, com aplicação de multa e constrição patrimonial, comprometendo a própria exequibilidade do plano de recuperação judicial. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não vejo, em princípio, configurado o fumus boni juris. A legitimidade residual/subsidiária do Ministério Público para deduzir pedido de cumprimento de sentença coletiva decorre da inércia da associação autora (Lei no 7.347/85, art. 15), o que não é o caso, pois a ACP que deu origem ao cumprimento de sentença em questão foi promovida pelo MP contra o SLU/DF e a agravante, conferindo-lhe, à primeira vista, legitimidade plena para promover a execução do julgado, mormente considerando se tratar da proteção de direitos difusos (CF 129, III), que, em princípio, não se restringe à fase de conhecimento. Os créditos da Fazenda de natureza não tributária não se sujeitam ao alegado plano de recuperação judicial (STJ, T3, REsp 1.931.633, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2021). Por conseguinte, não se aplicam ao caso os termos do referido plano, não se podendo cogitar, por esse motivo, de excesso de execução. A agravante foi condenada nos seguintes termos (id 52502096 – autos principais): “(...). b) condeno a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A a devolver todos os valores recebidos em decorrência os contratos no 026/2010 e 027/2010 e respectivos termos aditivo de repactuação firmados entre os réus. (...).” Grifei Logo, não houve limitação ao lucro auferido, pois o título judicial determina a devolução do valor total relativo aos contratos anulados. Eventuais manifestações do SLU/DF nos autos do cumprimento de sentença promovido exclusivamente pelo MP, as quais não foram expressamente especificadas/identificadas pela agravante, não caracterizam que a autarquia componha o respectivo polo ativo, razão pela qual é incabível atribuir-lhe qualquer sucumbência pelo reconhecimento parcial de excesso de execução. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Exclua-se o SLU/DF do recurso, pois não integra o cumprimento de sentença. Ao MP, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator